Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida na ação de revisão de alimentos com pedido de tutela provisória de urgência, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que: (i) não houve qualquer indicação da modificação na capacidade financeira do apelante; (ii) os alimentos foram fixados há menos de seis meses, por acordo, e o apelante não narrou em que consiste efetivamente a alteração do binômio alimentar; (iii) o apelante não juntou laudo médico que indicasse problema que o impedisse de trabalhar, nem que esclarecesse o momento em que essa suposta doença incapacitante se iniciou; (iv) por ocasião do acordo, os alegados problemas de saúde do apelante já existiam; (v) todos os documentos juntados pelo apelante somente foram gerados em momento posterior à provocação do juízo, uma vez que nenhum dos documentos médicos possuem data anterior; (vi) a quantia oferecida pelo apelante é irrisória, incapaz de fornecer sequer uma refeição por dia ao apelado; (vii) a quantia a que se encontra obrigado já é bastante diminuta (menos de R$ 9,00 por dia); e (viii) não havendo indicação de modificação no binômio possibilidade x necessidade desde que fixados os alimentos, encontra-se ausente o interesse de agir do apelante em perspectiva. Não houve condenação em honorários advocatícios, apenas em custas processuais. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade justiça. 1.1. Por sua vez, o apelante defende, em suma, que: (i) não pode cumprir com o acordo anteriormente homologado em juízo porque é trabalhador informal e recentemente sofre de dores fortes na coluna e problemas pulmonares graves, em virtude de ser ex-usuário de crack; (ii) juntou relatórios médicos recentes que demonstram o agravamento de seu quadro de saúde; e (iii) a extinção do processo é prematura, violando os princípios da primazia da decisão de mérito, cooperação, razoabilidade e proporcionalidade. Pede a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, os autos retornem à origem para a devida instrução processual e enfrentamento do mérito da demanda ou no caso de desprovimento do recurso, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O apelado, adolescente, aduz que faz jus à gratuidade de justiça por ser pobre na acepção jurídica do termo e junta documentos. Diante da evidente incapacidade econômica do menor/apelado, dispensa-se a demonstração formal da falta de recursos. Ademais, não se pode condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do representante legal do menor, devido ao caráter personalíssimo do benefício pleiteado [Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (REsp no 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 6/2/2020)]. Assim, ante a presunção de insuficiência de recursos, concede-se a gratuidade de justiça ao apelado. 2.2. Nada a prover quanto ao pedido recursal do apelante. Isso porque, o benefício já concedido no processo referência prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos da Lei no 1.060/1950: “Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.”, salvo em caso de expressa revogação pelo juízo, que não é o caso.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo foi extinto de forma prematura. 3.1. Nos termos dos arts. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei de Alimentos, a revisão da prestação alimentícia é possível, a qualquer momento, quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante /alimentando). Assim, o fato de os alimentos terem sidos fixados há menos de seis meses é irrelevante para o deslinde do feito. 3.2. Ademais, o interesse processual do autor/apelante define-se da narrativa formulada na petição inicial, como base na teoria da asserção, não dá análise do mérito da ação. 3.3. Em análise aos autos, verifica-se a adequação do instrumento eleito, da utilidade do provimento jurisdicional e da necessidade do exercício da jurisdição para a análise dos pedidos deduzidos em juízo, motivo pelo qual não falar em ausência de interesse processual do apelante. 3.4. Nesse contexto, basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante comprovou, efetivamente, ter havido alteração da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de auferir se lhe assiste razão ou não. Isso porque tal situação informaria o fato constitutivo do direito (art. 373, I, Código de Processo Civil).
4. No caso, as provas disponíveis nos autos contêm evidências do agravamento do quadro de saúde do apelante, mas não comprovam de maneira satisfatória a redução da sua capacidade financeira. 4.1. Por isso, o Ministério Público pediu a designação de audiência de conciliação para melhor esclarecimento dos fatos quanto à modificação da situação financeira do alimentante, ora apelante, o que foi indeferido pelo juízo a quo. 4.2. Assim sendo, revela-se prematura a extinção do feito sem resolução do mérito com base em sentença alicerçada na ausência de provas do direito alegado que ainda podem e devem ser produzidas e que o autor/apelante não teve a oportunidade de produzi-las, haja vista que não há elementos fáticos ou probatórios suficientes nos autos para um juízo conclusivo acerca da demanda. 4.3. Nessa perspectiva, pontuou o Ministério Público que “a sentença se mostrou precipitada, já que fundamentou com base em inexistência de prova que ainda pode e deve ser produzida; ou seja, houve fundamento em juízo precoce análise de mérito, antes do pleno exaurimento da cognição, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência de interesse de agir - quando este se encontra patente”.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios.
7. Recurso provido.